Tribunal: TJDFT
Processo: 0714310-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CRIME SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. ACUSADO PRIMÁRIO. PROGRESSÃO DE REGIME. LEI N° 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME). ART. 112 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI 13.964/2019 E DA FRAÇÃO DE 16% (DEZESSEIS POR CENTO). LEI PENAL MAIS BENÉFICA. AUSÊNCIA DE COMBINAÇÃO DE LEIS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O fato de o “pacote anticrime” ter tido como escopo aperfeiçoar o combate ao crime organizado, sobretudo em relação aos crimes hediondos ou equiparados, não pode, por esse motivo, estabelecer uma interpretação em prejuízo do apenado e contra a literalidade do dispositivo, sob pena de violação ao princípio da legalidade.
2. O lapso temporal de 16% (sessenta por cento) para progressão de regime para apenados primários e que tenham sido condenados por crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa é mais benéfico que a fração de 1/6 (um sexto) previsto na lei anterior. Ao aplicar esse percentual para progressão, em cada caso individualmente, não se está promovendo a combinação de leis, uma vez que para aferir se a nova lei é benéfica ao acusado, deve-se observar cada fato criminoso isoladamente.
3.Recurso de agravo conhecido e desprovido.